Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. A pretensão do agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia.
3. Eventual responsabilidade civil atribuída ao agravado deverá ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.